Tribunal: TJES
Processo: 5001423-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001423-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATO GREYS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001423-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO GREYS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA
DECISÃO
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
IM
PROVIMENTO.

1.
P
reliminar de Nulidade da
Decisão
.
Embora sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
No caso em voga, a gravidade da conduta do apenado justifica a necessidade do exame pormenorizado, mesmo porque a ocorrência da prática de dois crimes com violência, no qual um deles é hediondo (art. 121, § 2° e art. 129, § 1°
,
ambos do Código Penal), além do histórico infracional durante o cumprimento da pena, revelam a necessidade de cautela quanto à concessão do benefício.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5001423-71.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RENATO GREYS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RENATO GREYS DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 7231113), proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000112-18.2016.8.08.0031, por meio da qual foi determinada a submissão do apenado a exame criminológico para fins de livramento condicional.

Nas razões recursais (Id. 7231114), a d. Defesa argui, preliminarmente, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação.

Ao que verifico, não comporta acolhimento a preliminar ventilada pela Defesa, porquanto foram consignados na decisão os motivos para realização do Exame Criminológico para fins de concessão do livramento condicional.

Nesse contexto, é de se pontuar que
“As decisões judiciais, para que sejam consideradas válidas, não reclamam exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, sendo admitida fundamentação sucinta, cabendo ao Magistrado demonstrar clara e coerentemente, ainda que de forma breve e direta, as razões de seu convencimento (TJES; APCr 0012307-02.2012.8.08.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 10/8/2022; DJES 22/8/2022)”.

Nota-se que a r. Decisão recorrida fora embasada pela legislação pátria, de maneira que, não obstante sucinta, a fundamentação é idônea e não constitui vício processual.

Ademais, importante ressaltar que as razões de decidir não geraram dificuldade para a defesa técnica debruçar-se sobre o mérito, impugnando de forma específica os termos da decisão, circunstância que reforça que sua irresignação está ligada especificamente ao mérito da causa.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
RENATO GREYS DA SILVA
em face da r. Decisão (Id. 7231113), proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0000112-18.2016.8.08.0031, por meio da qual foi determinado a submissão do apenado a exame criminológico para fins de livramento condicional.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a necessidade de realização do exame criminológico como requisito subjetivo para concessão do livramento condicional.

Em primeiro momento, a Defensoria Pública Estadual aduz que o referido o exame não possui previsão legal além e ser ineficiente uma vez que “(...)
seria o caso de transformar o julgador em mero homologador de laudos psicológicos impassíveis de contestação por parte da defesa, de forma a esvaziar a responsabilidade decisória.”

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
, os requisitos objetivos e subjetivos dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, observa-se ainda, como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse

que “
(...)
o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada
à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”

Pois bem. Em consulta ao SEEU, verifico que o agravante possui as seguintes Guias de Execução ativas:

Ação Penal n° 0000697-41.2014.8.08.0031, condenação à pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime previsto no
art.
121, § 2°
,

do Código Penal;

Ação Penal n° 0000764-06.2014.8.08.0031, condenação à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, pelo cometimento do crime previsto no

art.
12
9
, §
1
°
,

do Código Penal;

No caso vertente, ainda que o apenado tenha alcançado o requisito objetivo em 12/9/2023 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo
a quo
solicitou a realização do Exame Criminológico em razão das peculiaridades do caso em concreto.

Inicialmente, é digno de nota destacar a r. decisão do juízo primevo está consoante ao entendimento pacificado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ora que
“a
dmite-se o
exame criminológico

pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. (SÚMULA 439, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010)”

Ressalto, ainda, que, em consulta ao caderno processual, pude observar que o reeducando possui histórico de
falta grave
em 2021 por
evad
ir
-se
durante trabalho externo
no curso do regime semiaberto (movimento 122.1, do SEEU).

Destarte, apesar de a falta ter ocorrido em período superior a 12 (doze) meses, considerando que a
benesse
pleiteada promoverá considerável envergadura do regime de cumprimento de pena, compreendo ser relevante a realização do exame pormenorizado.

Corroborando com o meu entendimento, destaco a jurisprudência pátria acerca da temática:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECORRENTE COM HISTÓRICO PENAL CONTURBADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POR FALTAS GRAVES DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o pedido de progressão do apenado ao regime semiaberto foi indeferido pela ausência de preenchimento do requisito subjetivo, tendo sido levado em consideração, sobretudo, que o laudo do exame criminológico realizado concluiu pela inaptidão, até o momento, do retorno do paciente ao convívio social.

2. O exame criminológico não vincula o julgador, mas serve de baliza para aferir o requisito subjetivo do sentenciado para a progressão de regime, sendo método idôneo para fornecer subsídios ao Magistrado sobre a adequação ou não de regime menos severo.

3. Além disso, o paciente possui histórico prisional conturbado, com registro de diversas faltas disciplinares, além de ter praticado novo delito no curso do livramento condicional anteriormente concedido.

4. Cumpre ressaltar que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.

5. Evidenciada a idoneidade da fundamentação utilizada na origem, não há falar em flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.

6. Para modificar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao preenchimento do requisito subjetivo do paciente, mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 827.256/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO AUSENTE. HISTÓRICO PRISIONAL. DETERMINADO O EXAME CRIMINOLÓGICO DE FORMA FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso, o que implica o seu não conhecimento, ressalvados casos excepcionais, onde seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Assente que "A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a gravidade dos delitos pelos quais o paciente foi condenado, bem como a longa pena a cumprir não são fundamentos idôneos para indeferir os benefícios da execução penal, pois devem ser levados em consideração, para a análise do requisito subjetivo, eventuais fatos ocorridos durante o cumprimento da pena" (HC n. 480.233/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 19/2/2019).

III -

Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os pressupostos de cunho subjetivo (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal.

IV - Tendo em vista que o paciente cumpre pena por crimes que incluem até mesmo

delitos

contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça (roubos majorados), receptação e porte ilegal de arma de fogo,

bem como a existência de faltas de natureza grave por abandono do regime semiaberto em duas ocasiões
(fl. 39),
nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar também que, repita-se: "Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir."

V - No caso concreto, porém, é o histórico prisional conturbado do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional.

VI - Nesse sentido, para que seja sanada qualquer dúvida, acerca do preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, deve o paciente ser submetido ao exame criminológico.

VII - Também é firme o posicionamento desta eg. Corte Superior "no sentido de que é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional ou outro benefício, uma vez que tal providência implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes" (AgRg no HC n. 475.608/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe de 19/2/2019).

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 684.769/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Logo, o pedido de realização do Exame Criminológico pelo Juízo
a quo
encontra embasamento na necessidade de aferimento do requisito subjetivo, para concessão do livramento condicional, conforme orienta a jurisprudência pátria.

No caso em voga, a gravidade da conduta do apenado justifica a necessidade do exame pormenorizado, mesmo porque a ocorrência da prática de dois crimes com violência, no qual um deles é hediondo (art. 121, § 2° e art. 129, § 1°
,
ambos do Código Penal), além do histórico infracional durante o cumprimento da pena, revelam a necessidade de cautela quanto à concessão do benefício.

Dessa feita, agiu com acerto o Juízo de Execução ao requerer

a realização do Exame Criminológico.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)